Tribunal: TJDFT
Processo: 0008518-93.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. OBSERVADA. INVIABILIDADE.
I - Segundo entendimento jurisprudencial pacificado, a existência de sistema de vigilância no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto – Inteligência da Sumula 567 do STJ.
II - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
III - Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, está demonstrada a reprovabilidade do comportamento do agente, que impede o reconhecimento da insignificância.
IV - Consoante a teoria da amotio ou apreehensio, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada.
V - Recurso conhecido e desprovido.